Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. PARTILHA DETERMINADA EM DIVÓRCIO. ACORDO POSTERIOR EM AÇÃO DISTINTA QUE ENGLOBA REFERIDOS VALORES. NÃO CABIMENTO.
1. Inviável o conhecimento de questões inéditas, que não foram arguidas no momento oportuno pela apelante, constituindo nítida inovação recursal.
2. Uma vez que já indeferido na origem o pedido de tutela de urgência e não tendo sido interposto o devido recurso, além de não ter sido demonstrada qualquer alteração fática substancial que demande nova análise da questão, mormente em razão da sentença recorrida ter julgado improcedentes os pedidos da apelante, inviável nova análise deste em sede de apelação.
3. Não se mostra cabível o ajuizamento de ação de cobrança por parte da ex-esposa com o fim de receber metade dos valores existentes em conta poupança, cuja partilha restou determinada em ação de divórcio, quando, posteriormente, as partes entabulam acordo em ação distinta e que englobou referidos valores.
4. Considerando que os pedidos do ex-marido em referida ação distinta se voltaram à liquidação das dívidas do casal, com o abatimento do saldo existente na conta poupança, sendo esse o objeto da ação, tendo pugnado, ainda, pela condenação da ex-mulher ao pagamento do saldo residual que ex-marido afirmou ter direito, por certo o acordo realizado em referido processo englobou os valores existentes na conta poupança e objeto da presente ação de cobrança.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.